Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia versa sobre a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. O DISTRITO FEDERAL requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformara decisão e determinar a correção do débito pela TR, conforme fixado no título executivo. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 154956624 na qual alega excesso de execução. Contraditório em ID 156600506. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da limitação do período referente às parcelas devidas (...) Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O Eg. STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 22, § 1o é claro: “A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior”. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “Valor do Ticket Devido” de ID 154956623; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e evolução de juros a que alude o REsp 1.495.146/MG, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária do Exequente (erro na base de cálculo), condeno essa parte a pagar custas processuais finais e honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Contudo, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa em razão da gratuidade deferida. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 149810999. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Suspensão Tema 1169 – STJ – matéria de ordem pública – conhecimento de ofício No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Correção monetária – índice definido no título Quanto à atualização monetária e juros de mora, os critérios foram fixados em sede de apelação e embargos de declaração, cujas ementas foram lavradas nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (TJDFT, Acórdão n. 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013, p. 171)” EMBARGOS DECLARATÓRIOS: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (TJDFT, Acórdão n. 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/2/2017, publicado: 13/3/2017, pp. 372/376) (Grifei) Releva trazer à colação trecho do voto condutor do acórdão e que proveu os embargos de declaração com efeitos infringentes: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Portanto, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada conforme o mandamento do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, o qual determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” No caso sub judice, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada expressamente a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Tal comando transitou em julgado. A questão foi submetida a julgamento perante a Segunda Câmara Cível desta corte, no bojo da Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, cuja pretensão foi julgada improcedente conforme se destaca a seguir: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009. PRECEDENTES DO E. STF E DO C. STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. 2. Transitado em julgado o acórdão rescindendo em 11/3/2020 e ajuizada a presente Ação Rescisória em 27/9/2021, observando, portanto, o prazo de até 2 (dois) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto no feito, não há que falar em decadência. 3. Trata-se de Ação Rescisória almejando a rescisão de decisão de mérito sob o argumento de afronta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC/15), uma vez que o decisum rescindendo fundamentou-se no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 - que previa a utilização dos índices oficiais da caderneta de poupança -, declarado inconstitucional pelo e. STF no julgamento do RE 870.947/SE. 4. A matéria relativa à correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública foi altamente controvertida nos tribunais pátrios. A divergência de interpretação perdurou por longos anos até a declaração de inconstitucionalidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 870.947/SE, em que foi reconhecida a repercussão geral, com a fixação da tese do Tema 810, em 20/9/2017. 5. Mesmo após a publicação do acórdão pelo e. STF, em 20/11/17, foi ordenada a suspensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Ministro Relator, Luiz Fux, em decisão proferida em 25/9/2018, mantendo-se, então, a aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, que estabeleceu o índice de caderneta de poupança para fins de atualização monetária. 6. Assim, verifica-se que desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, em meados de 2009, até a pacificação da matéria pela Corte Suprema, em 3/3/2020, com o trânsito em julgado do leading case, passaram-se mais de 10 (dez) anos. E, a despeito da declaração de inconstitucionalidade pelo e. STF, a definição do índice a ser aplicado em cada caso foi realizada pelo c. STJ no Tema 905, em 2018. 7. Imperiosa a incidência do enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 8. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Prejudicial de mérito rejeitada. (Acórdão 1432027, 07309548420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se observar o comando do título judicial até que sobrevenha sua desconstituição, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento da expedição dos requisitórios. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator